Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica.
2. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do art. 4o, I, do CDC.
3. O lançamento indevido de valores em conta bancária e cartão de crédito pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliado por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).
6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.
7. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso IV, destaca a vedação de o fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. Assim, o reconhecimento legal da condição de hipervulnerabildade vem ainda reforçada pela Lei 10.741/03, que, no art. 20, descreve os direitos do idoso, com destaque para os serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
8. Cabível a restituição de valor debitado indevidamente da conta bancária do consumidor, acrescido de juros de mora e correção monetária.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Apelação Cível conhecida. No mérito, recurso provido.
11. Inversão da sucumbência. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.